Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar em vício ou nulidade de acórdão proferido por relator que, debruçando-se sobre a questão da pensão militar por morte, discorre sobre a possibilidade de reversão da pensão militar, nos moldes do art. 24 da Lei n. 3.765/60, utilizando-o como dispositivo complementar na fundamentação de seu voto.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.